Tribunal: TJDFT
Processo: 0724617-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FIRMADO POR EMPRESA INTERMEDIADORA. NEGLIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS NA RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para anular o contrato entabulado entre as partes e condenar a instituição financeira ré a excluir o registro do contrato junto ao órgão pagador do autor, bem como a devolução do valor de R$ 983,84 (novecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e condenação em danos morais. Narrou que, em abril de 2023, recebeu ligação de empresa que se autointitulava representante da instituição requerida. Ressaltou que o produto ofertado foi a redução do valor do empréstimo que o autor tinha com outra instituição financeira. Pontuou que neste contrato restavam 48 parcelas de R$ 455,19 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos) e que a proposta ofertada era para fins de manutenção das 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), com troco de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ressaltou que foi informado pelo correspondente bancário que seria realizada a amortização de seu empréstimo por meio da portabilidade do valor de R$ 9.383,40 (nove mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) cuja quantia seria depositada em sua conta e que este montante deveria ser repassado à correspondente bancária por meio de PIX. Afirmou que cumpriu com todo o combinado, contudo, no mês seguinte verificou que não houve nenhuma portabilidade e que foi utilizada a sua margem consignada livre para realização de um novo empréstimo com o banco requerido com parcelas no valor de R$ 245,96 (duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56680417). Foram apresentadas contrarrazões (ID 5668423).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As razões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da validade do contrato de empréstimo e no questionamento efetuado quanto à determinação de restituição dos valores descontados.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que o empréstimo ocorreu de maneira válida, já que houve a confirmação da identidade do autor por meio de “selfie” e apresentação de documento pessoal, não havendo nenhum tipo de fraude. Ressaltou que sempre esteve e boa-fé e que o autor forneceu todos os seus dados de forma voluntária para um número de WhatsApp que não era um canal oficial, não havendo o que se falar em conduta ilícita. Pontuou que não cabe a restituição dos valores, quiçá em dobro, já que ficou demonstrado que o recorrido disponibilizou suas informações para terceiro sem vínculo com a recorrente, não havendo irregularidade na cobrança. Afirmou que não houve má-fé de sua parte e que realizou o cancelamento do empréstimo frente ao narrado pelo autor. Ao final, requereu o recebimento do recurso no seu duplo efeito e o provimento integral dos pedidos aqui delineados para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, requereu que a devolução dos valores se dê de forma simples. Recurso parcialmente conhecido, conquanto não houve determinação de devolução dos valores em dobro, mas sim de forma simples.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. A súmula 479 do STJ salienta que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Dessa forma, a existência de fraude ou delito perpetrado por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que, a depender do caso, configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio. Ademais, a recorrente se utilizou de representante bancário para realizar o contrato de empréstimo, sem sequer entrar em contato com o autor para verificar a intenção de realizar o mútuo, bem explanar sobre as reais condições oferecidas. Assim, diante do liame subjetivo firmado com o representante comercial, deve ser responsável pela falha na prestação de serviços, nos termos do art. 6°, inciso II, cumulado com o art. 14 do CDC.
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.